Tribunal: TJBA
Processo: 8043451-50.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8043451-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: VALNEI SERAFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REVISÃO CRIMINAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE COM OS TEMAS 339 E 660 DO STF. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRAZO DO ART. 1.023 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - O acórdão embargado reconheceu a conformidade do acórdão da Seção Criminal — que julgou improcedente Revisão Criminal em ação penal por homicídio qualificado — com a
s
tese
s

d
os Temas 339 e 660 da Sistemática de Repercussão Geral do STF.

2 - Embargos de declaração opostos pela parte condenada contra acórdão que julgou improvido agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sustentando omissão quanto à tese da "ruptura da cadeia de custódia da integridade física da vítima" e contradição na aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se os embargos são tempestivos, à luz do prazo aplicável; (ii) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à tese da "ruptura da cadeia de custódia"; (iii) saber se há contradição interna no acórdão na aplicação dos Temas 339 e 660 do STF

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O prazo para a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário é o de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, e não o de 2 (dois) dias do art. 619 do CPP, ainda que a ação originária seja de natureza penal. Os embargos foram tempestivamente protocolados.

5 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. O cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

6 - A omissão que autoriza os embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se obrigatoriamente. A reiteração de argumentos já rejeitados em sua essência não configura omissão apta a viabilizar os embargos declaratórios.

7 - O acórdão embargado contém fundamentação expressa e suficiente sobre a conformidade do acórdão de origem com o Tema 339 do STF, registrando que a Seção Criminal enfrentou a matéria de forma suficiente e clara, e que o art. 93, IX, da CF não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Ausência de omissão.

8 - A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada quando há proposições incompatíveis entre si no próprio texto da decisão. Não cabe o recurso para sanar suposta contradição entre a decisão e a vontade da parte embargante.

9 - O acórdão embargado apresenta coerência interna. A aplicação do Tema 660 do STF revela-se íntegra, pois o acórdão de mérito decidiu o caso à luz do art. 621 do CPP, da prova testemunhal e da soberania do veredicto, ou seja, com fundamento eminentemente infraconstitucional, sem demonstração de violação direta às garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

1
0
- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, arts. 1.02
2
.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022;

- STF, Tema 339;

- STF, Tema 660.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Revisão Criminal n.º
8043451-50.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
VALNEI SERAFIM DE SOUZA
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.